Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À EX-COMPANHEIRA E À VIÚVA EM PERCENTUAIS DIFERENTES. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DA MANIFESTAÇÃO OFICIAL E EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA. ART. 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32. SÚMULA 85 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE E DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS NO PERCENTUAL QUE ALEGA LHE SER DEVIDO. APELO DA COBENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE PREJUDICADO. MÉRITO DA APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV/DF PREJUDICADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE.
1. Segundo entendimento do STF (Tema 313 da repercussão geral), inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Contudo, no tocante à revisão de benefício já concedido, revela-se compatível com a Constituição a instituição de prazo decadencial.
2. Conforme inteligência da jurisprudência recente do STJ, caso a Administração Pública tenha expressamente negado o direito subjetivo do servidor no ato administrativo de efeito concreto de aposentação ou ato administrativo formalizado e com ciência do servidor, a prescrição do fundo de direto se inicia com a sua violação, ou seja, com a concessão da aposentadoria em desconformidade com a pretensão do servidor, em sintonia com o princípio da “actio nata”.
2.1. Transportando esse raciocínio para o caso em julgamento – porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito) – a partir do momento em que a Administração Pública cientificou a parte autora sobre a concessão da pensão por morte em desconformidade com o que alega lhe ser devido, em observância ao princípio da “actio nata”, caberia a ela submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos (Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o), a sua pretensão de revisão do percentual do benefício previdenciário que lhe foi concedido, sob pena de a sua pretensão ser fulminada pela prescrição, a teor da súmula 85 do STJ.
2.2. In casu, uma vez que houve negativa expressa e formal da Administração pública, não há falar em obrigação de trato sucessivo.
3. Não obstante o entendimento da Suprema Corte de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, os seus efeitos antecedem o registro e, por conseguinte, o(a) beneficiário(a) pode pleitear a sua revisão em juízo antes da decisão da Corte de Contas.
3.1. Entender que a contagem do prazo prescricional somente se inicia com o aperfeiçoamento da decisão administrativa, nas palavras do Ministro do STJ Herman Benjamin, “gera paradoxo desfavorável ao servidor, à medida que ele não teria direito de ação antes do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, apesar de já configurada a lesão” (REsp 1783975/RS e REsp 1772848/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, julgados em 28/10/2020, DJe 01/07/2021).
4. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Prejudicadas as demais questões debatidas nas apelações do ente público, bem como no recurso manejado pela viúva do instituidor da pensão. Repartição das verbas sucumbenciais de acordo com o resultado do julgamento do recurso.
5. Apelo da parte autora (ex-companheira do instituidor do benefício previdenciário). Pedido de reparação pelos danos morais suportados não alcançado pela prejudicial.
5.1. A mera decisão da Administração Pública que, ao interpretar normas jurídicas, não reconhece o alegado direito da parte não enseja, por si só, indenização por dano moral.
5.2. Sem que tenha havido ofensa a direito de personalidade não existe dever de indenizar. Escorreita a sentença que indeferiu o pedido de reparação por dano moral, pois não há falar em ato ilícito imputado ao ente público capaz de ocasionar dano moral.
5.3. Apelação desprovida.